Tribunal: CARF
Processo: 10168.006289/2002-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10168.006289/2002-91
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.803 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WILMA KIYOKO VIEIRA DA MOTTA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1997, 1998
PEDIDO DE PARCELAMENTO - DESISTÊNCIA DO RECURSO -
DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Tendo o contribuinte optado pelo parcelamento dos créditos, resta configurada
a renúncia, devendo ser declarada a definitividade do crédito, ficando
restabelecido a lançamento em seu estado original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito
tributário em litígio, por desistência do sujeito passivo em face de pedido de parcelamento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10168.006289/2002-91
Fl. 2093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.803 - CSRF/2a Turma
Processo no 10168.006289/2002-91

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2202-01.719, proferido pela 2a Turma Ordinária / 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
O Auto de Infração, às fls. 780/787, feito no espólio de Sérgio Roberto Vieira da
Motta, do Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 1997 e 1998, Exercícios 1998 e
1999, culminaram no crédito tributário de R$ 4.668.552,21 com apuração das seguintes infrações
tributárias: a) Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica: Fato Gerador: 31/12/1998, Valor do Imposto: R$ 8.622,30; b) Omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas; Fato Gerador:
30/04/1998, Valor Tributável: R$ 4.552.300,00; c) Omissão de rendimentos tendo em vista o
acréscimo patrimonial a descoberto, onde se verificou o excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos declarados / comprovados; Fato gerador: 31/01/1998 – valor do
tributo: R$ 128.516,757, Fato gerador: 31/03/1998 – valor do tributo: R$ 10.156,22; d) Omissão
de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de investimento,
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações; Fato gerador: depósitos efetuados mensalmente no período compreendido entre
janeiro/97 a setembro/98; e) Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido
a título de carnê-leão, nos meses de 30/04/98 (valor multa isolada: R$ 938.641,87) e 31/10/1998
(valor da multa isolada: R$ 25.633,92).
O auto de infração foi impugnado.
A DRJ, às fls. 924/940, considerou parcialmente procedente o lançamento.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso de Ofício, de acordo com o art. 43, I do
Decreto n° 70.235/72 com a redação dada pelo art. 67 da Lei n° 9.532/1997 e Portaria MF n° 03,
de 03/01/2008.
A contribuinte, por sua vez, interpôs recurso voluntário, às fls. 949/970.
Em 17/04/2012, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento
exarou o Acórdão no 2202-01.719, de relatoria do Conselheiro Omir Fernandes, DANDO
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para excluir da base de cálculo da exigência os
valores de R$ 744.113,57 e R$ 82.746,30, correspondentes aos anos-calendário de 1997 e 1998,
respectivamente, bem como excluir da exigência a multa de mora de 10% (multa para o espólio),
e NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO. A Decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1997, 1998
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
-
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
Fl. 2094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.803 - CSRF/2a Turma
Processo no 10168.006289/2002-91

Considera-se não impugnada a tributação da omissão de rendimentos, tendo em
vista o acréscimo patrimonial a descoberto, por não ter sido expressamente
contestada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ESPÓLIO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Cuidando-se de espólio não há presunção por se tratar de obrigação
personalíssima, incabível a intimação do sucessor ou do inventariante para a
comprovação, salvo se decorrente de movimentação bancária após a abertura da
sucessão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Tributam-se os rendimentos sujeitos a tributáveis recebidos de pessoa jurídica e
não informados na declaração de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Fica descaracterizada a apuração de ganho de capital oriunda de alienação de
ações, quando comprovado que o de cujus, à época da venda, não era mais
proprietário das mesmas, devendo assim, ser mantida a tributação decorrente de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física.
RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - TRIBUTAÇÃO.
Tributam-se os rendimentos produzidos por depósitos judiciais, abrangendo juros
e atualização monetária, quando o levantamento se der em favor do depositante.
ESPÓLIO
-
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
-
MULTA
DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Os sucessores e o cônjuge meeiro são responsáveis pelos tributos devidos pelo
falecido até a data da partilha, limitada ao montante do quinhão ou da meação.
Não cabe a multa de oficio e da multa moratória de 10% (aplicável ao espolio), os
herdeiros e sucessores, responsáveis apenas pelo imposto atualizado e dos juros de
mora. Incabível a aplicação de penalidade de 10% aos sucessores, por falta de
previsão legal.
Em 05/06/2012, às fls. 1605 e ss., a Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial, arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: imputação, ao
espólio, da responsabilidade pela comprovação da origem dos depósitos bancários, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Segundo a União, há clara divergência
jurisprudencial acerca da interpretação do art. 42 da Lei n° 9.430/96, eis que, diante da mesma
situação, qual seja, a tentativa de responsabilização do espólio pela omissão de receitas do de
cujus em decorrência de depósitos bancários, cujo inventariante, devidamente intimado, não
Fl. 2095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.803 - CSRF/2a Turma
Processo no 10168.006289/2002-91

logrou comprovar a origem, as Câmaras decidiram de forma contraria. A e. Câmara a quo,
arguindo que tal obrigação é personalíssima e que não pode ser imputada ao espolio ou ao
inventariante, enquanto que o acórdão paradigma, acolhendo a tese de que tal responsabilização
não só é possível, como decorre da lei, não cabendo ao administrador afastá-la. No mesmo
sentido do acórdão paradigma, decidiu a Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes.
Analisando igualmente caso de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, decidiu o colegiado que incide a presunção de omissão de rendimentos
prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/96 quando o espolio, na qualidade de responsável tributário,
devidamente intimado na pessoa do inventariante, deixa de justificar a origem dos depósitos
efetuados na conta do de cujus. Observe-se, assim, a identidade das situações fáticas postas nos
autos. Em todos os casos, os lançamentos foram efetuados após o falecimento do contribuinte e
em todos foram apuradas omissões de receitas com base em depósitos bancários - depósitos estes
feitos à época em que o contribuinte era vivo e cuja origem o inventariante, devidamente
intimado, não logrou comprovar. Acrescentando-se, ademais, o fato de que, em todos os feitos,
foram suscitadas questões atinentes à pessoalidade da obrigação de se efetuar tal comprovação
da origem dos depósitos, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, com resultados diversos.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 1617/1619, a 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: imputação, ao espólio,
da responsabilidade pela comprovação da origem dos depósitos bancários, nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
522, o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls. 523/530,
reiterando, no mérito, os argumentos realizados anteriormente.
A Contribuinte apresentou Embargos de Declaração, às fls. 1643 e ss., aduzindo
omissão no Acórdão embargado, restando as mesmas, porém, rejeitadas, conforme despacho de
fls. 1756/1757 e 1758.
A Contribuinte apresentou também Contrarrazões, às fls. 1718 e ss., reiterando,
no mérito, as razões anteriormente aduzidas.
Da decisão negando os Embargos de Declaração, a Contribuinte restou
cientificada, conforme fl. 1762, interpondo, na sequencia, Recurso Especial, arguindo,
divergência jurisprudencial acerca das seguintes matérias: a) obrigação do espólio de
comprovar a origem dos depósitos em conta do titular falecido, creditados em data
posterior ao óbito; e b) omissão de rendimentos recebidos de pessoa física.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, às fls. 1905/1917, a 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, NEGOU
SEGUIMENTO ao recurso, restando admitida a divergência em relação às seguintes matérias:
Decadência e Multa – Retroatividade Benigna.
A Contribuinte foi cientificada à fl. 1922, apresentando Agravo da decisão que
negou seguimento ao seu recurso especial, às fls. 1924/1970.
Fl. 2096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.803 - CSRF/2a Turma
Processo no 10168.006289/2002-91

Contudo, às fls. 1977/1978, a Contribuinte apresentou petição informando adesão
ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela MP 783/2017,
consequentemente, desistindo do Agravo apresentado e renunciando expressamente a todas
as alegações de direito sobre os quais sua impugnação e demais recursos administrativos
foram fundados. Requereu ao final extinção do credito tributário.
À fl. 2003, a Secretaria da Receita Federal do Brasil apresentou despacho com os
seguintes termos: “tendo em vista pedido de desistência ao Agravo e o pedido de adesão ao
Programa de Regularização Tributária (PERT) do contribuinte, informo que foi gerado processo
apartado no 10437.721753/2018-13 para onde foi transferido o crédito tributário da parte
mantida, fl.2000, restando tão somente no presente processo a parte objeto de recurso especial do
Procurador da Fazenda Nacional. Do exposto, encaminho ao CARF/MF para prosseguimento.”
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
O Auto de Infração, às fls. 780/787, feito no espólio de Sérgio Roberto Vieira da
Motta, do Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 1997 e 1998, Exercícios 1998 e
1999, culminaram no crédito tributário de R$ 4.668.552,21 com apuração das seguintes infrações
tributárias: a) Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica: Fato Gerador: 31/12/1998, Valor do Imposto: R$ 8.622,30; b) Omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas; Fato Gerador:
30/04/1998, Valor Tributável: R$ 4.552.300,00; c) Omissão de rendimentos tendo em vista o
acréscimo patrimonial a descoberto, onde se verificou o excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos declarados / comprovados; Fato gerador: 31/01/1998 – valor do
tributo: R$ 128.516,757, Fato gerador: 31/03/1998 – valor do tributo: R$ 10.156,22; d) Omissão
de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de investimento,
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações; Fato gerador: depósitos efetuados mensalmente no período compreendido entre
janeiro/97 a setembro/98; e) Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido
Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.803 - CSRF/2a Turma
Processo no 10168.006289/2002-91

a título de carnê-leão, nos meses de 30/04/98 (valor multa isolada: R$ 938.641,87) e 31/10/1998
(valor da multa isolada: R$ 25.633,92).
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário e negou
provimento ao Recurso de Ofício.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: imputação, ao espólio, da responsabilidade pela comprovação da
origem dos depósitos bancários, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Todavia, a Contribuinte apresentou petição informando adesão ao Programa
Especial
de
Regularização
Tributária
(PERT),
instituído
pela
MP
783/2017,
consequentemente, desistindo do Agravo apresentado e renunciando expressamente a todas
as alegações de direito sobre os quais sua impugnação e demais recursos administrativos
furam fundados. Requereu ao final extinção do credito tributário.
À fl. 2003, a Secretaria da Receita Federal do Brasil apresentou despacho com os
seguintes termos: “tendo em vista pedido de desistência ao Agravo e o pedido de adesão ao
Programa de Regularização Tributária (PERT) do contribuinte, informo que foi gerado processo
apartado no 10437.721753/2018-13, para onde foi transferido o crédito tributário da parte
mantida, fl.2000, restando tão somente no presente processo a parte objeto de recurso especial do
Procurador da Fazenda Nacional.
Diante disto, não há mais litígio em questão, uma vez que o contribuinte
renunciou ao seu direito de discutir o lançamento efetuado. Assim, deve-se declarar a
definitividade do crédito tributário nos moldes fixados no auto de infração.
Frise-se que ao aderir ao parcelamento e desistir do procedimento administrativo,
renunciando as alegações de direito, o parcelamento do débito será realizado tendo por base os
exatos valores apurados pelo Fisco quando do lançamento tributário.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para dar-
lhe provimento declarando a definitividade do crédito tributário como previsto no auto de
infração originalmente lavrado, haja vista o pedido de desistência apresentado sujeito passivo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 2098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.803 - CSRF/2a Turma
Processo no 10168.006289/2002-91

Fl. 2099
DF CARF MF
Documento nato-digital